Tribunal: TJDFT
Processo: 0716450-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0716450-73.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: THEREZINHA DE CASTRO BARRETO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Vision Med Assistência Médica LTDA. contra as decisões proferidas pelo MM. Juiz de Direito da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento no 0714836-30.2021.8.07.0001, anteciparam os efeitos da tutela. Consoante informou a Agravada na petição Id. 27318311 e verificou-se em pesquisa realizada no sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça, foi proferida sentença[1] nos autos de origem, que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial e extinguiu o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Assim, resta prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Exclua-se o presente recurso da pauta de julgamento da 26a Sessão Ordinária Virtual (Id. 27264747). Publique-se e intimem-se. [1] Id. 97136658 Brasília, 19 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora